Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 331, §1o, do CPC, não é possível, neste caso, o processamento do recurso sem a citação e intimação da recorrida. Impossível por mandado, a parte deverá fazê-lo por edital. Consoante o artigo 256, § 3o, do CPC e a súmula 414 do STJ, é assente na jurisprudência a necessidade de se esgotar os meios para citação da requerida antes de promovê-la por edital. Deste modo, devolvam-se os autos à origem, para que a ré seja citada. Tornando-se revel, nomeie a Curadoria de Ausentes ou Especial para representá-la. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601